Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-14.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003418-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ZULMA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 109.382.118-38 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB E AO FABOV – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR PARA OS FUNDOS – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência, visando à
suspensão da
contribuição ao FETHAB e ao FABOV
, exige a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

A imunidade do ICMS, prevista para o deslocamento do gado entre propriedades do mesmo proprietário, localizadas em Estados diversos da Federação, não está sendo violada, porque nestas operações não há a incidência de imposto, sendo obrigado apenas o recolhimento ao FETHAB e ao FABOV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária n. 1056241-70.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que se abstenha de exigir a contribuição ao FETHAB e ao FABOV, exclusivamente, nas operações de deslocamento de bovinos, de mesmo proprietário, entre a Fazenda Santo Antônio, localizada na estrada Juara a Tabaporã km 50/Juara/MT e Fazenda Ribeirão dos Reis, localizada em Caçu, no Estado de Goiás.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que a contribuição ao FETHAB e FABOV, por não ser compulsória, não tem natureza jurídica tributária, ou seja, não configura imposto.

Aduz que o contribuinte não está obrigado a participar do regime de diferimento do imposto, mas, ao optar por tal sistema, nos termos do §8
o
, do artigo 13, do Anexo VII, do RICMS, fica obrigado a contribuir para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, nos valores, forma e prazos previstos na legislação.

Salienta que o pagamento das contribuições às contas do FETHAB e do FABOV, nas operações de saídas interestaduais ou de exportação, com gado em pé para abate, cria, recria, engorda ou qualquer outra finalidade, prevista no artigo 7
o
C, embora seja facultativa, é condição adicional para a fruição do diferimento do ICMS, contemplado na legislação estadual para as operações internas.

Defende a cobrança das contribuições independentemente da incidência, ou não, do ICMS, nas respectivas operações.

Nesse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

O efeito suspensivo foi deferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
78462991)
.

A parte agravada apresentou a contraminuta ao recurso, alegando que a decisão singular não merece reforma (id. 80672456).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob,
deixou de manifestar-se por verificar
a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(id.
89069471
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,

contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária n. 1056241-70.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que se abstenha de exigir a contribuição ao FETHAB e ao FABOV, exclusivamente, nas operações de deslocamento de bovinos, de propriedade da Recorrida, entre a Fazenda Santo Antônio, localizada na estrada Juara a Tabaporã km 50/Juara/MT e Fazenda Ribeirão dos Reis, localizada em Caçu, no Estado de Goiás.

Denota-se dos autos que
Zuma Aparecida de Souza Rodrigues ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, em face do Estado de Mato Grosso, afirmando, em sua inicial que tem como atividade econômica a criação de bovinos para corte, desempenhando-a, concomitantemente, nos Estados de Mato Grosso e Goiás, atuando,
no mercado rural, com vendas internas de bovinos destinados ao abate, hipóteses nas quais recolhe o ICMS, sob o regime de diferimento, previsto no artigo 13, inciso III, do Anexo VII, do RICMS-MT, no qual lhe é exigido, como contrapartida ao diferimento do imposto, o pagamento das contribuições ao FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) e ao FABOV (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte).

Alegou que,
ao remanejar alguns animais do Estado de Mato Grosso para o Estado de Goiás, em razão da baixa disponibilidade de pastagens neste Estado, fruto das intensas queimadas da região, deparou-se com a exigência das contribuições ao FETHAB e FABOV, nas operações interestaduais realizadas com gado em pé, ainda que destinados para cria ou recria.

Ressaltou haver nova regra que prevê devam os contribuintes do ICMS, que remeterem gado em pé para outros Estados, recolher, previamente, as contribuições ao FETHAB e ao FABOV, ainda que se trate de operações interestaduais de remessa de gado, independentemente, da sua destinação (cria, recria ou engorda).

Argumentou, ainda, que, ao impor referidas contribuições, os requeridos estariam contrariando a sua natureza, uma vez que as confere caráter obrigatório (natureza tributária), ou seja, independentemente do gozo de qualquer benefício.

Diante disso, postulou a concessão da tutela provisória de urgência, para
determinar a suspensão da exigibilidade das contribuições destinadas ao FETHAB e ao FABOV, nas operações interestaduais de remessa de gado da sua propriedade rural localizada em Mato Grosso (Fazenda Santo Antônio) para a sua outra propriedade localizada em Goiás (Fazenda Ribeirão dos Reis), bem como se determine a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) independentemente do recolhimento das contribuições ao FETHAB e FABOV.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido de urgência, deferiu-o.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência, o indeferimento da tutela provisória de urgência
.

No caso em comento, constato que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Requerente, ora Agravado, na ação de base, já que
a Lei Estadual n. 7.263/2000 deixa expresso que o regime do diferimento do ICMS é faculdade do contribuinte, mas, que, ao aderir, está obrigado ao pagamento da contribuição ao FETHAB e ao FABOV. Veja-se:

Art. 7º - O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja ; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão – IMA/MT, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio – IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso –- IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT. (Nova redação dada pela Lei 11.301/2021)

§ 1º - Para fins de efetivar a contribuição a que se refere o caput deste artigo, o remetente da mercadoria deverá recolher, na forma e prazos indicados no Regulamento, os seguintes valores:

I - (...);

III - 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FETHAB (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19). (Negritei).

Art. 7º- D1 - Na forma disciplinada neste artigo,
fica estabelecida a contribuição adicional ao FETHAB, devida pelos contribuintes matogrossenses que promoverem operações
: (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)

I – (...);

II -
de gado em pé, nas hipóteses descritas no inciso III do § 1º do artigo 7º, bem como nos artigos 7ºC e 7ºD, no valor correspondente a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada
(Destaquei).

Art. 8º - O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1ºA do artigo 7º e nos artigos 7ºA, 7ºC, 7ºC1, 7ºD, 7ºD1, 7ºF e 7ºF1 é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)

I - faculdade do contribuinte

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados.

Nota-se dos dispositivos transcritos que o contribuinte não é obrigado a aderir ao regime de diferimento do ICMS, mas está obrigado a contribuir para os fundos.

Trata-se de condição adicional para a fruição da benesse. Nessa quadra, penso que a imunidade do ICMS, prevista para o deslocamento do gado entre propriedades da Recorrida, localizadas em Estados diversos da Federação, não está sendo violada, porque nestas operações não há a incidência de imposto, sendo obrigada apenas ao recolhimento ao FETHAB e ao FABOV.

Frise-se que a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao FABOV está prevista na lei estadual vigente, aprovada pelos representantes do povo e não há notícias de que houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que estabeleceu tal contribuição.

Dessarte, indago: poderia o Administrador Público descumprir o previsto em lei e autorizar a remessa do gado para a propriedade da Agravada, no Estado de Goiás, sem que ela efetivasse o recolhimento da contribuição aos mencionados fundos? Penso que não, pois a conduta administrativa é pautada no princípio da legalidade.

Pergunto ainda: o Magistrado singular poderia afastar a incidência da lei, isentando a parte Recorrida do pagamento da contribuição ao FETHAB e ao FABOV, sem reconhecer a inconstitucionalidade da legislação? A princípio, não.

Diante disso, entendo que, de fato, não há demonstração da ilegalidade da aludida contribuição, o que implica a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão impugnada e, de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência, postulada na ação de base pelo Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022